Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723878-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SINVALDO RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (executado) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718716-58.2020.8.07.0003, iniciado em seu desfavor por SINVALDO RODRIGUES FERREIRA. A condenação teve por fundamento a inexistência de relação jurídica entre o banco Agravante/Réu e o Agravado/Autor, em razão de fraude praticada por terceiro, que firmou contrato de financiamento do veículo Mitsubish Pajero, placa NLG 9208 (Cédula de Crédito Bancário no 0162686585 - ID 80480403) em nome do Agravado/Exequente. O i. Juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Notas e ao Detran, por entender se tratar de diligência afeta à parte Executada, nos seguintes termos (ID 96414187, dos autos de origem): “Indefiro o requerimento de Id 94633653, pois compete a parte devedora promover a retirada da restrição lançada junto aos órgãos de proteção, bem como, promover a baixa do gravame e o veículo do nome da credora. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.” Em suas razões, a parte Agravante aduz que seria “IMPOSSÍVEL ao banco determinar, por si só junto ao órgão, que seja alterado o nome do titular do veículo, pois a alteração exige não só o comparecimento pessoal da parte autora, ora agravada, munida de documentos pessoais junto ao órgão para que possa ser feito, como a apresentação do DUT para preenchimento e bem como do veículo em si ao DETRAN/DF para vistoria, os quais não estão em posse do banco.” (ID 27595297 - Pág. 5) Dessa forma, requer “a reforma da decisão vergastada, para que seja determinada a expedição de Ofício ao Cartório de Protestos competente para que seja providenciada a baixa no protesto no nome do Autor com maior celeridade, bem como expedição de ofício junto ao DETRAN para viabilizar o cumprimento da sentença imposta ao Réu, no tocante à baixa do gravame do veículo e à consequente alteração da titularidade do veículo, retirando-a do nome do Requerente.”. (ID 27595297 - Pág. 8) Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 27595299 - Pág. 1). É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator